Tribunal: TJDFT
Processo: 0710312-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. VIOLAÇÃO. PRELIMINARES. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRAFAÇÃO REALIZADA POR TERCEIRO. DIREITO A INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO. AUSENCIA DE NEXO CAUSAL. SUCUMBENCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL.
1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, de modo que devem ser analisadas as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material requerido em juízo, de maneira que deve se verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas trazidas nos autos. As razões apontadas envolvem o mérito da causa e devem ser examinados em momento oportuno.
2. Não se justifica manter a suspensão do processo, sob pena de se esvaziar a regra imposta pelo art. 313, § 4o, do CPC, que visa conferir razoabilidade e proporcionalidade ao prazo de suspensão, assegurando os relevantes princípios de direito adjetivo, tais como a celeridade e razoável duração do processo.
3. Para que haja ressarcimento por danos decorrentes de ato ilícito, devem estar presentes todos os requisitos citados no art. 186 do CC, quais sejam: conduta voluntária (negligente ou imprudente), resultado danoso (material ou moral) e nexo de causalidade entre àquela e este.
4. No caso, não demonstrado o nexo causal entre a conduta imputada à ré e o dano alegado. Ausente, portanto, um dos requisitos da responsabilidade civil.
5. Os pedidos iniciais consistem na obrigação de não fazer e a condenação por danos materiais. Como demonstrado, o autor só logrou êxito em um dos pleitos, razão pela qual a sucumbência deve ser recíproca e dividida proporcionalmente entre as partes.
6. Recurso conhecido e desprovido.